Tribunal: TJMT
Processo: 1031625-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031625-02.2018.8.11.0041
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: STEPHANIA RAMPIS LONGUINHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais, assim ementado (ID: 78107496)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) - COBRANÇA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE EM DESFAVOR DO ALUNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA - PRÁTICA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada.
Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1031625-02.2018.8.11.0041, Relator Desembargador: Sebastião Barbosa Farias, j. em 23.02.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 109380494.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 53, VIII e IX da Lei 9.394/96, art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99; artigo 4o e §1o -A do artigo 4o da Lei 10.260/01/10, artigo 1.022, I e II do CPC, art. 9o e 10o do CPC e art. 186 e 927 do Código Civil, aduzindo: (a) omissões quanto a pontos relevantes da controvérsia (b) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (c) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (d) inexistência de ato ilícito apto a subsidiar a condenação por danos morais.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 112947973)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 112796013).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID117152496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 incisos |I e II do CPC – inexistência de omissão ou contradição.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e não analisou as seguintes questões: (a) Arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral em contratos vigentes; (b) violação do art. 1o, IV e artigo 170 da Constituição Federal, ao interpretar o art. 4o -B da Lei 10.260/01 como uma forma de limitação à instituição de ensino a realizar o reajuste de mensalidade escolar, o que significa uma ingerência indevida do poder público à atividade privada; (c) Ausência de limitação imposta a instituição de ensino quanto aos reajustes de mensalidade, em especial a Lei Federal que trata a questão; (d) Não esclarecimento quanto a equivocada afirmação constante no acordão de que a mensalidade do período de 2018/2 seria de R$ 42.938,70, quando, na verdade o valor era de R$ R$56.498,94.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 78107496):
Extrai-se dos autos cópia do instrumento contratual celebrado pela aluna com o FNDE (Id no 52119552) indicam que o agravado de fato realizou financiamento na razão de 100% das semestralidades, tendo realizado aditamento (Id no 5219552 – pág. 6), e é incontroversa a cobrança de valores residuais não pagos pelo FNDE após o reajuste das semestralidades, de modo que não pode a autora/apelada ser prejudicada em sua atividade discente.
Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada.(...)
Ademais a divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, também não pode ser imputado ao aluno financiado que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES.
Soma-se a isso, o que estabelece o art. 1o da Portaria de no 638/2017 do MEC, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno financiado. Vejamos:
“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:
I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença. (Grifo nosso).
(...)
Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu (...).
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
No tocante a aventada contradição do acordão recorrido, ao argumento de que ao interpretar a legislação de regência de forma contrária aos interesses da parte recorrente teria o acordão ferido os princípios da liberdade econômica e autonomia universitária, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigos1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ) e ausência de dialeticidade.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VII e IX da Lei n. 9.394/96 e art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nesta senda dos argumentos anteriores, sustenta a parte recorrente que não praticou ato ilícito passível de condenação por danos morais, razão pela qual invoca violação aos artigos 186 e 927 do CC no ponto do acordão que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a este título.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID):
“[...] Extrai-se dos autos cópia do instrumento contratual celebrado pela aluna com o FNDE (Id no 52119552) indicam que o agravado de fato realizou financiamento na razão de 100% das semestralidades, tendo realizado aditamento (Id no 5219552 – pág. 6), e é incontroversa a cobrança de valores residuais não pagos pelo FNDE após o reajuste das semestralidades, de modo que não pode a autora/apelada ser prejudicada em sua atividade discente.
Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada.(...)
Ademais a divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, também não pode ser imputado ao aluno financiado que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES.
Soma-se a isso, o que estabelece o art. 1o da Portaria de no 638/2017 do MEC, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno financiado. Vejamos:
“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:
I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença. (Grifo nosso).
(...)
Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu (...).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança a parte recorrida e improcedência dos danos morais faz-se necessário o exame dos fatos e interpretação de cláusulas contratuais constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Lado outro, e apenas por reforço argumentativo, é importante ressaltar que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VII e IX da Lei n. 9.394/96 e art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “conforme estabelece o art. 1o da Portaria de no 638/2017 do MEC, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno financiado”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não é possível cobrar diferenças de eventual reajuste de mensalidades em contratos celebrados antes do ano de 2017.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, nego seguimento ao recurso,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça